Tribunal: STF
Processo: HC 95512
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR
   INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
   PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E NULIDADE DO PROCESSO-CRIME. LIMINAR
   REAPRECIADA NO STJ. HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIDO.
1.      A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o
   conhecimento de habeas corpus, por entender incabível o exame de
   fundamentos ainda não apreciados definitivamente pelo órgão
   judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto foi
   parcialmente prejudicado pela reapreciação da liminar do habeas
   corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.
2.      Habeas
   corpus não-conhecido.